Tribunal: TJMT
Processo: 0012120-38.2013.8.11.0002
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
APELANTE(S):
LOPES E MENDES & MENDES LTDA
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
LOPES E MENDES & MENDES LTDA

Número do Protocolo: 55501/2017
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO PELO PARTICULAR – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – INADMISSÍVEL - MERA DETENÇÃO – CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – ART. 3°, I, DA LEI N° 7.603/2001 - RECURSO DE LOPES E MENDES & MENDES LTDA. DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.
A retomada de bem público pelo legítimo titular do domínio não enseja o pagamento de indenização pelas acessões e benfeitorias realizadas. (ex vi STJ - REsp 1.025.552/DF, Relatora p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 4/4/2017)
Os entes públicos são isentos de recolhimento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 3°, I, da Lei n° 7.603/2001.

APELANTE(S):
LOPES E MENDES & MENDES LTDA
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
LOPES E MENDES & MENDES LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Apelações Cíveis interposta por Lopes e Mendes & Mendes Ltda. e Estado de Mato Grosso, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, em que o Juízo Singular julgou procedente a ação e determinou a reintegração de posse do imóvel/área de terras localizada no Município de Várzea Grande, sem direito à indenização das benfeitorias ali encontradas.
Aduz o apelante Lopes e Mendes & Mendes Ltda., em suas razões recursais (fls. 596/614-TJ), que o imóvel atingido é destinado a atividade comercial e está localizado em área valorizada da cidade, de modo que deve a sentença ser reformada, para reconhecer a hipótese de desapropriação para atender o interesse público, acolhendo-se como parâmetro para a justa reparação o valor determinado na perícia judicial.
O apelado Estado de Mato Grosso, em contrarrazões às fls. 626/629-TJ, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.
Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais (fls. 622/625-TJ), pugna pela reforma parcial da sentença, tão somente, para o fim de afastar a condenação às verbas de sucumbência, com relação aos réus Leine e Geraldo, uma vez que, apesar de citados, não apresentaram contestação, sendo considerados revéis e, ainda, aduz que não houve qualquer resistência por parte do apelante quanto a ilegitimidade passiva do réu Geraldo Cantarelli.
Argui, também, que os citados réus excluídos sequer constituíram advogados nos autos, não havendo qualquer encargo decorrente da causa para esses réus.
Ausente contrarrazões, consoante noticia a certidão de fl. 636-TJ.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 647/653-TJ, manifestou pelo provimento de ambos os recursos.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O Juízo Singular sentenciou o feito julgando procedente a ação, reintegrando o Estado de Mato Grosso na área de terras localizada no Município de Várzea Grande, na Avenida da FEB, no 124, Bairro Manga, incidindo sobre a faixa de domínio já existente, assim como, não autorizou o levantamento em favor da apelante Lopes Mendes & Mendes do montante depositado a título de justa indenização, consoante sentença às fls. 583/590-TJ.
Assim sendo, nas razões recursais (fls. 596/614-TJ), se insurge a empresa Lopes Mendes & Mendes, apenas, quanto à não determinação de levantamento do valor depositado nestes autos a título de justa indenização, devendo, pois, ser indenizada pelas benfeitorias realizadas no imóvel.
Vejamos.
Constata-se, da análise dos autos, que a empresa apelante Lopes Mendes & Mendes avançou sua edificação sobre faixa de domínio de via pública, na Avenida da FEB, n° 124, Bairro Manga/Ponte Nova, em Várzea Grande, e que sua edificação comercial erguida na área em litígio encontra-se em uma via arterial da Avenida da FEB, cuja caixa deveria ter a dimensão de 36 (trinta e seis) metros, com uma área de passeio de 6 (seis) metros, não sendo, contudo, respeitado nas construções ao longo da referida avenida, consoante se infere no laudo técnico pericial às fls. 351/390-TJ. Também está claro, pelo mapa de fl. 378-TJ, que as benfeitorias discutidas ultrapassaram a faixa de domínio e, por conseguinte, ocuparam espaço público.
Dessa forma, é evidente que a empresa apelante não é possuidora da porção de terra invadida, mas detentora do bem público, do qual já usufruiu por longos anos, não havendo em se falar, inclusive, em desapropriação, como arguido em suas razões recursais.
Indubitável, assim, a natureza pública do imóvel.
Assim, sob esse enfoque, de área de domínio público (bem público), é que a questio deve ser analisada. Especificamente, a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.
Pois bem, conforme se infere do art. 1.196 do Código Civil, “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.
Desse modo, sendo público o bem, o particular não exerce nenhum dos poderes inerentes à propriedade, uma vez que o bem público não pode ser usucapido (art. 183, §3o, da Constituição Federal), não sendo, assim, possuidor. Exerce, pois, o particular, mera detenção sobre o bem.
Assim, como a indenização por benfeitorias ou acessões prevista no art. 1.255 do Código Civil exige que haja efetiva posse - de boa-fé -, logo, sendo inexistente o efetivo exercício possessório, não há falar em indenização, a qualquer título.
Eis a dicção do art. 1.255 do Código Civil, in verbis:
“Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas ou construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.”

Destaco, ainda, por oportuno, a absoluta incompatibilidade entre o bem de natureza pública e o instituto da indenização (por benfeitorias ou acessões) previsto no referido art. 1.255 do Código Civil.
Isso porque, cuida-se de consequência que decorre da própria redação do parágrafo único do referido dispositivo legal, segundo a qual, “se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que, de boa-fé, plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo, mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo”.
Com efeito, ressalvadas as situações excepcionais previstas em lei, tais como licitação, desafetação, dentre outras, nunca poderá o particular adquirir a propriedade de bem público. Daí se percebe a total incompatibilidade entre os institutos jurídicos, não podendo, portanto, ser acolhido qualquer pedido de indenização ou de retenção por benfeitorias.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na eg. Instância a quo.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, "a retomada de bem público pelo legítimo titular do domínio não enseja o pagamento de indenização pelas acessões e benfeitorias realizadas" (REsp 1.025.552/DF, Relatora p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 18/5/2017).
3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1637078/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO PRECÁRIA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL A USUCAPIÃO. ART. 191, PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 43 E 102 DO CÓDIGO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem decidiu pela ilicitude na ocupação da terra pública e ausência de boa-fé do ocupante.
2. Quem ocupa ou utiliza irregularmente bem público assim age por sua conta e risco, situação que caracteriza simples detenção de natureza precaríssima, jamais posse. Além de ter que desocupá-lo e restituí-lo ao seu estado original, não faz jus a pagamento por eventuais acessões ou benfeitorias realizadas. Seria mesmo total contrassenso premiar o infrator com compensação por ato ilícito.
Eventual omissão ou leniência do Estado - e até mesmo corrupção de servidores públicos, o que infelizmente não é incomum pelo Brasil afora - na fiscalização e no exercício do poder de polícia pode caracterizar infração disciplinar e ensejar responsabilidade penal, civil e por improbidade administrativa, mas nunca se prestará para justificar e embasar pretenso direito a ressarcimento de despesas com obras ou melhorias não autorizadas, normalmente de nenhuma ou mínima utilidade para o proprietário. Tolerância estatal tampouco serve para apagar ou mitigar obrigação de todos de respeitar o patrimônio da Nação, por isso tais bens estão resguardados, constitucional (art. 191, parágrafo único) e legalmente (Código Civil, art. 102), contra usucapião. Finalmente, quando o sujeito se encontra em posição de ilicitude, boa-fé e probidade, não se presume, se prova.
3. Nesse contexto, não está configurada a alegada violação do 371 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem concluiu que o recorrente não desconhecia que o local, que ocupou indevidamente, era área pública. Além disso, caracteriza despropósito pretender, à luz do art. 43 do Código Civil, transmudar o particular que se apropria ilicitamente de imóvel público em vítima de dano causado pela pessoa jurídica de direito público interno.
4. Recurso Especial não provido.” (REsp 1816760/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 11/09/2020) (destaquei)

Trago a colação, nesse mesmo sentido, julgados deste Egrégio Tribunal:
“APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE . BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO POR PARTICULAR. AQUIESCÊNCIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CARÊNCIA DA AÇÃO. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS PELO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 619 DO STJ. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - RECURSO DESPROVIDO.
1. Os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), impedem que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório.
2. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias . (Súmula 619, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018)” (N.U 0022267-06.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019) (destaquei)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM PÚBLICO – FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO – MARGENS DE RODOVIA - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE POSSE – MERA DETENÇÃO – DIREITO DO ENTE PÚBLICO DE REAVER A POSSE DE QUEM DETENHA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.
1. A evolução cronológica não tem o condão de desqualificar a área de domínio público sob argumento de transcurso do tempo, pois áreas públicas são imprescritíveis, e visam preservar a segurança da trafegabilidade resguardando o melhor interesse coletivo, devendo ser observados os 70 (setenta) metros da faixa de domínio, além dos 15 (quinze) metros referidos na Lei Federal no Lei Federal no 6.766/79.
2. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação sem permissão formal do titular do domínio, mera detenção de natureza precária.
3. A ocupação irregular de bem público não configura posse, mas mera detenção, sendo mera permissão ou tolerância do Poder Público, insuscetível, portanto, de levar à caracterização de uma situação possessória.
4. Sendo a recorrido mera detentora do bem, exercendo ocupação precária de área pública, não possui direito a indenização por benfeitorias , ante a não caracterização da posse , afastando o direito à indenização por acessões ou benfeitorias , pois não prescindem da posse de boa-fé. (STJ - Resp 945.055 - Min. Benjamin, DJ 20/08/2009) 4. Sentença retificada. Recurso provido”. (N.U 0008885-63.2013.8.11.0002, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO POR PARTICULAR. AQUIESCÊNCIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CARÊNCIA DA AÇÃO. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS PELO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 619 DO STJ. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - RECURSO DESPROVIDO.
1. Os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), impedem que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório.
2. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. (Súmula 619, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018)” (N.U 0022267-06.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019) (destaquei)

Logo, deve ser mantida a sentença no ponto, não havendo em se falar em direito da empresa apelante ao levantamento do valor a título de indenização pelas benfeitorias no imóvel público.
Já com relação ao recurso do Estado de Mato Grosso, verifica-se que razão lhe assiste.
Isso porque, os entes públicos só devem arcar com os referidos valores de custas e despesas processuais quando estes corresponderem ao que fora despendido pela parte vencedora da demanda, haja vista o disposto no art. 3°, inciso I, da Lei n° 7.603/2001, vejamos:
“Art. 3° - Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:
I – a União, o estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;”

Isso posto, nego provimento ao recurso de Lopes e Mendes & Mendes Ltda. e dou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para, reformando parcialmente a sentença, excluir a sua condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, observado o disposto no art. 3°, I, da Lei n° 7.603/2001.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DESPROVERAM DE LOPES E MENDES & MENDES LTDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR